Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748384-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: CONSOLITUR TURISMO LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO GOMIDES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO CARDOSO MACHADO e JOSÉ CARDOSO MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0732402-89.2021.8.07.0001, indeferiu a penhora de eventuais direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel. Sustentam a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel ainda que sobre ele recaia gravame de alienação fiduciária, conforme disposto no artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. Apontam que a efetividade do processo deve favorecer o credor e que, em eventual execução do contrato de alienação fiduciária com o leilão do imóvel, o saldo remanescente deve ser utilizado para o pagamento da dívida ora em execução. Tecem outras considerações e colaciona julgados. Entendem que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada deferindo a penhora dos direitos aquisitivos. Preparo recolhido no ID 53354490. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 175746046 dos autos de origem): Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o imóvel não poderá ser alienado, adjudicado enquanto não quitado o contrato de financiamento. Ademais, conforme informado pelo credor fiduciário ao Id 170600291, o contrato de financiamento vem sendo inadimplido pelo devedor fiduciário desde 17/01/2013, de forma que o saldo devedor é elevado e inexiste previsão de quitação. A constrição pretendida não tem efetividade. INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisas de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias. É cediço que a alienação fiduciária é um contrato de garantia, por meio do qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, como garantia ao pagamento dessa dívida. Dessa forma, somente após o adimplemento dessa obrigação o bem retornará ao patrimônio do devedor fiduciante. Com efeito, o devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Portanto, há um desmembramento da posse, onde o devedor fiduciante tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. Assim, o referido bem não integra o patrimônio do devedor e, portanto, não se pode penhorá-lo. No entanto, entendo que solução diversa deve ser adotada quando se tratar da penhora dos direitos do contrato de alienação fiduciária, decorrentes das parcelas quitadas, porquanto, a constrição judicial não incide sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante. O Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos, senão vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (destaquei) Ademais, a regra contida no artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Assim, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, ele é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa vedação legal. Na medida em que o devedor vai pagando mês a mês as parcelas do contrato firmado, direitos vão sendo incorporados ao seu patrimônio, direitos estes passíveis de valoração econômica. Com efeito, como dito, a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos. Em suma, pago e recebida a quitação do contrato, teria o exequente direito ao imóvel. Não havendo a quitação, teria direito à expressão econômica. Assim, é possível a penhora de tais direitos, de modo que os exequentes sub-rogar-se-ão nos direitos do promitente comprador, ressalvada, é claro, a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito e que o credor deve aguardar o implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, "em razão da coisa". E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1720367, 07377159720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. UNIDADE HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDO DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DO TERMO DA CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 6o-A, § 5o, inciso III, da Lei n. 11.977/09, não é admitida a transferência inter vivos de imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida sem a respectiva quitação. 2. Logo, a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, no caso dos autos, não autoriza a submissão do imóvel a hasta pública, mesmo na hipótese de dívida condominial, de natureza propter rem. 3. O praceamento do imóvel também encontra óbice na Lei n. 8.009/90, muito embora seja admitida, nos moldes do artigo 3o, inciso IV, de referido diploma, a penhora do bem de família decorrente de dívida de taxas condominiais. 4. Também consta da certidão de matrícula do imóvel sua gravação com cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos, a contar da data da assinatura do contrato, qual seja, 18/6/2014, independentemente da ocorrência de pagamento antecipado da dívida. 5. Ainda assim, não fica impedida a realização da penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre a unidade habitacional alienada fiduciariamente, nos exatos termos do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, desde que ciente o credor de que o adimplemento do débito exequendo, mediante a realização de atos expropriatórios, deverá aguardar não só o implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária, mas também o termo da cláusula de inalienabilidade. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1727623, 07106162120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, somado ao perigo de dano com o prosseguimento do feito, o que legitima a concessão da tutela de urgência ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 102.344 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, ressalvado o implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária, devendo o ilustre magistrado de primeiro grau adotar as medidas necessárias para o seu cumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 16:11:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador